Tribunal: TJDFT
Processo: 0015415-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015415-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs: 63790380 a 63790383, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos requisitórios de MARCIO CANDIDO DE JESUS e MARCIA DAVID LOPES, e o destaque dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, além do requisitório relativo aos honorários sucumbenciais (ID: 59551508, 59552646 e 59552650) . Instado, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX (ID: 64287057). Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de MARCIO CANDIDO DE JESUS e MARCIA DAVID LOPES e o destaque de honorários contratuais a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, além dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160 (ID: 64287057). Brasília, 4 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR